Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719950-81.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: LUDMILLA IIDA DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por G44 Brasil S.A. e outros contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Foi negado provimento à Apelação pela eg. 3a Turma Cível (Acórdão Id. 27732246) e foram rejeitados os Embargos de Declaração opostos pelos Apelantes (Id. 40179060). Por ter o eminente Relator deixado de integrar a 3a Turma Cível após o julgamento, o processo foi livremente redistribuído (Id. 40537014). O trânsito em julgado foi obstado por ter o único advogado dos Apelantes peticionado para informar a revogação do mandato, em 4.10.2022 (Id. 40486958). Não tendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, o processo foi suspenso para que as partes sanassem o vício de representação em prazo razoável, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Por terem deixado de residir nos endereços informados sem comunicar o juízo, conforme informações colhidas em diversas diligências realizadas neste e em outros processos, foram considerados intimados em 16.12.2022 (Id. 42622150). Transcorrido o prazo assinalado sem a regularização da representação processual, e não havendo recurso pendente de julgamento, certifique-se o trânsito em julgado do processo e encaminhem-se os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora